Tribunal: TJDFT
Processo: 0004963-34.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0004963-34.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: OSMAR JOSE PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Abra-se vista ao Ministério Público para contrarrazões. Após, remetam os autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer de mérito. Por fim, façam-me conclusos os autos. Cumpra-se. BrasíliaDF, 24 de setembro de 2021 10:49:43. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador